Tribunal: TJMT
Processo: 1011059-78.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011059-78.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SIDNEI MARCIANO DE SOUZA - CPF: 028.264.081-94 (APELANTE), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), SIDNEI MARCIANO DE SOUZA - CPF: 028.264.081-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S/A E DESPROVEU O APELO DO AUTOR.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA –
VALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, ABERTURA DE CADASTRO, SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E DA AVALIAÇÃO DO BEM – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDENCIA TOTAL DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL –
APELO DO BANCO PROVIDO

–
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO
.

1 –
Se a taxa contratada dos juros remuneratórios foi de 1,74% ao mês, e está pouco acima da média publicada pelo BACEN (1,71% ao mês), equivalente a 0,03%, não há qualquer abusividade na sua cobrança.

2 –
Quanto à Tarifa de Registro do Contrato, exsurge das Cláusulas Gerais que representa o gasto de constituição de propriedade fiduciária, nos termos do art. 1.361 do Código Civil, cuja reponsabilidade é do devedor, e não da instituição financeira.

3 – Considerando que o início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira se dá com a contratação, é legal e legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro pactuada se não evidenciada qualquer situação que impeça sua incidência.

5 – Por se tratar de veículo semi-novo, e tendo em vista que foi adquirido em revendedora de carros, é praxe da loja providenciar todo o trâmite no DETRAN, incluindo, nesse mister, a avaliação do bem.

6 –
Dessa forma, tem-se que não há qualquer abusividade a ser reconhecida no que tange as tarifas administrativas, de modo que deve ser reformada a sentença para manter a cobrança das taxas de avaliação do bem e de registro de contrato, conforme pactuado pelas partes.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação Cível: um interposto por
SIDNEI MARCIANO DE SOUZA
, e o outro pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Banco Requerido à devolução da quantia de R$
356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), referente à tarifa de registro de contrato, bem como o valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), relativo à tarifa de avaliação.

Ao final, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais (R$ 1.000,00), na proporção de 60% (sessenta por cento) para o Autor e 40% (quarenta por cento) para o Réu.

No apelo do consumidor, este sustentou que
os juros remuneratórios foram pactuados em percentual muito acima da média, qual seja 1,74% (um vírgula setenta e quatro por cento) a.m., enquanto que a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central era de 1,71% (um vírgula setenta e um por cento) a.m.

No mais, insurgiu-se quanto às seguintes tarifas administrativas: tarifa de abertura de cadastro e seguro de proteção.

O
BANCO VOTORANTIM S/A.
, por seu turno, sustenta, tão somente, a legalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID 137933565.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
SIDNEI MARCIANO DE SOUZA
ajuizou
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito
em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S/A
, objetivando a revisão do Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária n.o
12039000190812
, que foi celebrado em 24/10/2017 no valor total de R$
28.643,38 (vinte e oito mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos)
, tendo como objeto o veículo
Chevrolet Prisma LT 1.0, modelo 2015, ano 2014, cor preta, placa FQD-4960, chassis 9BGKS69B0FG110532, RENAVAM 01010379134
.

No contrato, o Apelante obrigou-se ao pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 1.081,01
(um mil e oitenta e um reais e um centavo)
, com aplicação da taxa de juros remuneratórios de 1,74% ao mês e 22,94% ao ano. De acordo com o item 5 do contrato, o valor total financiado, incluindo os impostos e tarifas resultada no Custo Efetivo Total de 35,55% ao ano.

Inconformado, o Recorrente ajuizou Ação Revisional questionando os encargos da normalidade, a cobrança dos juros remuneratórios, nulidade das taxas e tarifas de serviços não prestados pelo Banco Requerido, bem como sustentou abusividade na capitalização mensal e cumulação da comissão de permanência com multa.

Após contestação (ID. 137941241), o Juiz singular
acolheu parcialmente os pedidos iniciais, tão somente para excluir as tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, condenando o Banco Requerido

à devolução dos valores pagos por essas tarifas.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação Cível.

Conforme relatado, o
Banco Requerido sustenta a legalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato.

Por sua vez, o Consumidor insurgiu-se quanto à tarifa de abertura de cadastro e seguro prestamista.

Pois bem. No que concerne às despesas administrativas, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento acerca da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, cujo assunto foi afetado sob o Tema 958, tendo sido firmada as seguintes teses, sob o rito dos recursos repetitivos, abaixo descritas:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros
,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. (sem destaques no original)

No caso dos autos, há cobrança de várias tarifas administrativas, dentre as quais importa para o recurso três delas e que são:
(i)
Registro de contrato no montante de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos);
(ii)
Abertura de Cadastro na quantia de R$ 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais);
(iii)
Tarifa de Avaliação no importe de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) e;
(iv)
Seguro de Proteção Financeira.

Quanto ao
Registro do Contrato
, exsurge das Cláusulas Gerais do Contrato que representa o gasto de constituição de propriedade fiduciária, nos termos do art. 1.361 do Código Civil e Resolução do CONTRAN 320/2009, cuja reponsabilidade é do devedor e não da instituição financeira.

Observa-se, com clareza, que tal despesa administrativa está bem explicada no pacto, já que o consumidor adquiriu veículo usado e a instituição bancária teve que registrar o contrato no DETRAN, não havendo que falar em cobrança abusiva.

Logo, deve ser declarada válida para todos os efeitos.

No que concerte à cobrança da
Tarifa de Abertura de Cadastro
, a Ministra Gallotti afetou o julgamento do REsp 1.251.331-RS (2011/0096435-4), à Segunda Seção do STJ conforme o rito preconizado no art. 543-C do CPC/73, cujo voto condutor chegou à seguinte conclusão:

Em síntese, não estando listadas entre as tarifas passíveis de cobrança por serviços prioritários na Resolução CMN 3.518/2007 e respectiva Tabela I da Circular BACEN 3.371/2007, eficaz a partir de 30.4.2008, nem na Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011, a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) deixaram de ser legitimamente passíveis de pactuação com a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007. Os contratos que as estipularam até 30.4.2008 não apresentam eiva de ilegalidade, salvo demonstração de abuso, em relação às práticas de mercado em negócios jurídicos contemporâneos análogos. Por outro lado, o serviço de confecção de cadastro continua a ser passível de cobrança, no início do relacionamento, desde que contratado expressamente, por meio da ‘Tarifa de Cadastro’. (sem grifos no original).

Na espécie, o Contrato foi celebrado em 20
/10/2017
, isto é, na vigência da Resolução 3.518/2007, e o mutuário não era cliente da Instituição Bancária, não havendo prova em sentido contrário, motivo pelo qual a cobrança é devida.

Quanto a valor cobrado no montante de
R$ 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais), o STJ tem entendido que a Instituição Bancária não precisa ficar adstrita à média publicada pelo BACEN, permitindo que cada Instituição estipule, livremente, o valor para o cadastro do cliente que pretende obter o crédito
.

No Acórdão do TJMG n.o 913950 (Publicado no DJE em 22/01/2016), a Relatora Desembargadora Maria Ivatônia acompanhou a orientação do STJ de que é válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente contratada e exigida tão somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A Desembargadora do TJMG acrescentou que, com relação à fixação do valor da tarifa de cadastro à taxa média de mercado apurado pelo Banco Central, cada agente financeiro deve estipular o valor à sua livre escolha, em decorrência dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.

Portanto, não há motivos para reduzir
o valor da Tarifa de Cadastro, devendo ser mantida a importância contratada.

No que tange à
tarifa de avaliação de bem
, o mutuário sustenta que o serviço não foi prestado. Sem embargos às ilações iniciais, por se tratar de veículo semi-novo, e tendo em vista que foi adquirido em revendedora de carros, é praxe da loja providenciar todo o trâmite no DETRAN, incluindo, nesse mister, a avaliação do bem.

Logo, por questões óbvias, em se tratando de carro usado, está comprovada a prestação do serviço de avaliação do bem.

Quanto ao
Seguro de Proteção Financeira
,
a parte autora alega, de forma genérica, foi compelida a contratar o seguro junto com o financiamento no valor de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais), tendo o juiz da causa mantido a cobrança.

Acerca dessa matéria, destaca-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP TEMA 972, no sentido de que a contratação do seguro é válida, desde que não seja imposta à contratante restrição à sua liberdade de escolha.

Confira-se a ementa paradigma:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040
DO
CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2
-
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.(STJ -
Resp: 1639320 SP
2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: Dje 17/12/2018 – sem destaque no original).

Com efeito, a inclusão do seguro nos contratos bancários não é vedada pelo Banco Central do Brasil, sendo certo que não se trata de serviço financeiro e sim de uma garantia de quitação do contrato em caso de eventuais sinistros ou infortúnios. O serviço beneficia tanto o segurado e/ou seus dependentes, por incluir seguro de vida, invalidez e desemprego, quanto à instituição financeira, porquanto minimiza o risco de não recuperação do crédito.

Na hipótese, a opção de inclusão do valor do seguro contratado no montante do financiamento está expressa no Contrato de Financiamento assinado pelo emitente, bem como consta dos autos (ID. 137933552).

Assim, não há elementos nos autos que evidenciem a imposição da contratação dos seguros como condição para celebração do contrato de financiamento do veículo, bem como o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que à época da contratação existiam propostas mais vantajosas e preços menores apresentados por outras seguradoras, com o fito de demonstrar que não teve opção de escolher a seguradora de sua preferência.

Ressalto, ainda, que no próprio contrato de financiamento, também, foi dada ao Apelante a oportunidade de contratar o Despachante (item B.7); no entanto, foi assinalado a opção negativa.

Desse modo, me parece no mínimo incongruente as alegações de obrigatoriedade na contratação do seguro, posto que, uma cláusula foi aceita e outra negada, sendo as duas do mesmo contrato de financiamento. Logo, inexiste qualquer indício de que o Apelante foi compelido a contratar seguro, por essa razão, não há que se falar em abusividade na cobrança respectiva.

Portanto, não é ilegal ou abusiva a contratação do seguro a ensejar a admissibilidade da devolução dos valores pagos a este título.

Dessa forma, tem-se que não há qualquer abusividade a ser reconhecida no que tange as tarifas administrativas,
de modo que deve ser reformada a sentença para manter a cobrança das
taxas de avaliação do bem e de registro de contrato, conforme pactuado pelas partes
.

No que tange a redução dos juros remuneratórios também não assiste razão a parte autora, ora apelante.

A despeito da não limitação da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada a ficar sem qualquer controle efetivo, ou seja, deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipule juros excessivos, pois se o Judiciário permitir a cobrança de taxa de juros exorbitantes, violaria princípios consagrados na ordem jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais.

Consultando detidamente os autos, extrai-se do contrato firmado entre as partes (ID 137933552) que, em 20/10/2017, o Apelante tomou o empréstimo mediante a taxa de juros de 1,74% ao mês e 22,94% ao ano. Lado outro, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 1,71% ao mês, no referido período.

Isto é, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,71% ao mês) e aquela prevista no contrato (1,74% ao mês), resulta em 0,03%.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, a Ministra NANCY ANDRIGI explicou o seguinte em voto no qual atuou como relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que, como dito, a taxa aplicada no contrato impugnado equivale a 0,03% a mais que a média de mercado, o que não releva abusiva.

Insisto: a questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do Recurso Especial no 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), que foi julgado em sede de recursos repetitivos, citado no início deste voto.

Desse modo, a taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que o Apelante foi devidamente informado quanto às condições contratuais e juros aplicados, mormente porque a taxa aplicada no contrato entabulado entre as partes não supera sensivelmente a média do mercado à época.

A parte recorrente, em seu mister probatório, não teve êxito em demonstrar abusividade, contrariedade a lei ou cobranças diversas das pactuadas.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“
O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas
”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“
A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos
” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

Sendo assim, não há abusividade a ser reconhecida, razão pela qual
não
deve ser modificada a sentença recorrida nesse ponto.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto por Sidnei Marciano de Souza, e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco Votorantim S.A., a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional de Contrato
, condenando o Autor às custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, inclusa a majoração do § 11, do artigo 85, do CPC, com a ressalva da regra disposta no § 3.o, do artigo 98, do referido digesto processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022